Tribunal: TJPA
Processo: 0005511-86.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005511-86.2018.8.14.1875

APELANTE: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA QUE DISCUTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DO INSS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A SUBSIDIAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DE PIRABAS - SANTARÉM NOVO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0005511-86.2018.8.14.1875

APELANTE: GEMINIANO SANTOS DE SOUSA

Advogado(s) do reclamante: ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA, DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA:
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID 5021847) interposto por
GEMINIANO SANTOS DE SOUSA
contra decisão monocrática (ID 4866977) que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto.

Consta dos autos que a Apelação foi manejada contra sentença
(ID 2536393) proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de São João de Pirabas – Santarém Novo, que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em epígrafe, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em virtude de ausência de emenda à inicial pela parte autora, do extrato bancário do período compreendido entre os 30 (trinta) dias anteriores e 30 (trinta) dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, a fim de informar se o valor do empréstimo consignado objeto da lide foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário.

Irresignado, o ora agravante interpôs o presente recurso de agravo interno aduzindo, em síntese, a desnecessidade da emenda à exordial, porquanto devidamente atendidos os requisitos da petição inicial a que alude o art. 319 do CPC, asseverando que ainda que a parte autora tivesse recebido o valor em sua conta, deveria ser discutida a existência e validade do contrato de empréstimo entre as partes.

Sustenta que a questão deveria ser discutida no mérito da demanda, com a instalação do contraditório e dilação probatória, sobretudo porque fora pleiteada a inversão do ônus da prova, de modo que caberia ao banco réu produzir tais provas.

Explica que o magistrado de piso prolatou cerca de 300 (trezentos) despachos nesse sentido em outras ações, conduta objeto de reclamação perante a Corregedoria de Justiça. Cita, ainda, precedentes desta Corte em sentido contrário à decisão ora agravada, isto é, dando provimento ao recurso de apelação em casos idênticos, para anular a sentença de primeiro grau. Argumenta, por sim, acerca do sistema de precedentes instaurado pelo CPC/2015.

Em razão do exposto, requereu a conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão ora agravada para dar provimento à apelação.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 5274432).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com deferimento de justiça gratuita. Assim
, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigência de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

2. Mérito recursal

Visa o agravante reformar a decisão monocrática que manteve a sentença do juízo de primeiro grau extinguindo o feito sem resolução de mérito em razão da ausência de emenda à inicial com os extratos bancários da conta do autor.

Em que pese o entendimento do agravante, como ressaltado na decisão ora agravada, na Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada por videoconferência em 8 de março de 2021, fui voto vencido e o Colegiado negou provimento ao recurso para manter a sentença de primeiro grau, cujo acórdão restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE – DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 320 DO CPC/2015 – EXTRATO BANCÁRIO – IMPERATIVO JUNTAR COM A EXORDIAL – APLICAÇÃO DO ART. 434 DO CPC/2015 - OPORTUNIZAÇÃO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS SEUS PRESSUPOSTOS - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
)
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, DA COOPERAÇÃO, DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - NÃO ATENDIMENTO - INDEFERIMENTO DA EXORDIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Em se tratando de relação jurídica, em que se pleiteia a declaração de sua inexistência, a repetição de indébito e danos morais, em face de empréstimo bancário dito fraudulento, uma vez tendo sido oportunizado pelo magistrado de origem, para que o autor emendasse a inicial, informando acerca do depósito e fruição do valor, e em caso negativo, que juntasse o extrato bancário para a devida comprovação,
mister
o atendimento pelo requerente a fim de que seja avaliada a sua conduta para se evitar o comportamento contraditório
. 2- Por outro lado, a inversão do ônus da prova, no caso de se tratar de relação de consumo, não deve ser de aplicação imediata, somente se atendidos os pressupostos de hipossuficiência e inabilidade técnica do autor, para produzi-la, não se apresentando,
in casu
, uma vez que se trata da juntada de um simples extrato bancário. 3-
Assim, uma vez oportunizado pelo magistrado de origem que o autor informasse e apresentasse extratos bancários para a comprovação do alegado, demonstrando não ter recebido o valor do empréstimo que argumenta não ter contratado, em face dos princípios da boa-fé, da cooperação, da economia e celeridade processual, não sendo cumprida tal determinação, correto o entendimento de que a petição inicial deveria ser indeferida, com base no art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485 do CPC/2015
.
4-Recurso conhecido e desprovido
. (TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0005393-13.2018.814.1875, 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
8 de março de 2021
. Votaram com o Vistor, Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares, os desembargadores, Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr. e Exmo. Sr. Des. Constantino Augusto Guerreiro.
Vencidas a Relatora, Exma. Sra. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho
, e a Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Sessão presidida pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Jr.)

De
sse modo, inobstante a existência de precedentes anteriores, inclusive desta relatora, em sentido diverso, a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal pacificou a matéria entendendo pela imprescindibilidade da juntada dos extratos bancários na exordial da ação ordinária que discute empréstimos consignados em benefícios do INSS, nos termos do voto lançado pelo Relator-Vistor.

Nesse sentido, no que concerne ao Juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração da decisão guerreada.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC/2015
[1]
.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo-se incólume a decisão monocrática ora agravada.

É como voto.

Belém-PA, 03 de setembro de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Belém, 27/09/2021